Tribunal: TJDFT
Processo: 0736099-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736099-24.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUEBEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ABIMAEL ALVES CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quebec Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia nos autos de n. 0701374-06.2021.8.07.0001. A agravante propôs ação de execução de título extrajudicial contra Abimael Alves Cardoso. Foram bloqueados R$ 9.377,57 (nove mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) em ativos financeiros existentes em nome do agravado. O Juízo de Primeiro Grau, contudo, acolheu o argumento de que eles provêm dos ganhos de trabalhador autônomo e os considerou impenhoráveis. Deferiu a impugnação à penhora. A agravante sustenta a tese de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil não é absoluta, tem sido relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Alega que o agravado não provou que as despesas tenham relação com a sua subsistência e sustento da família. Afirma que a manutenção da penhora não oferece prejuízo ao agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que o bloqueio seja mantido. É o relatório. A pretensão liminar se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, § 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator, no caso específico do agravo de instrumento, encontra previsão no 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os requisitos são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar da pequena diferença de redação. A probabilidade do provimento não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. Os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, previu hipóteses de impenhorabilidade. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da proteção aos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). O Superior Tribunal de Justiça, devido à grande discussão de casos nos tribunais, fixou a tese de impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos. O parâmetro normativo avaliado foi o art. 649, inc. IV, do Código de Processo Civil de 1973. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados.[1] A proteção foi mantida pelo Código de Processo Civil. A regra da impenhorabilidade é relativizada apenas pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. O comprovante de inscrição e de situação cadastral registra que o agravado é empresário individual e fornece alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (processo n. 0701374-06.2021.8.07.0001, id 106693217). Ele anexou instrumento contratual firmado com a empresa Ifood.com Agência de Restaurantes Online S.A. O extrato da movimentação bancária registra que os créditos existentes foram realizados pela referida empresa, o que corrobora a alegação de que se trata dos ganhos de um trabalhador autônomo (processo n. 0701374-06.2021.8.07.0001, id 106693219 e 106693218). O crédito da execução tem origem em dívida para compra de imóvel. Não se refere a uma dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância salarial excedente a cinquenta (50) salários-mínimos. O presente caso não se enquadra, a princípio, nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Os proventos, salários, aposentadorias e pensões não perdem sua natureza alimentar pelo fato de não terem sido integralmente utilizados no mês de recebimento. Inexiste qualquer previsão legal nesse sentido. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui julgados no sentido de que a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, salários, remunerações e proventos deve ser preservada, exceto nas exceções legalmente estabelecidas.[2] Inexistem indícios, até o momento, de risco de dano grave em prejuízo da agravante. A presunção de urgência na liberação dos valores incide, ao contrário, sobre o agravado, que pode ver prejudicado o próprio sustento e o da família caso a verba não seja desbloqueada. O direito ao contraditório é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e considerado norma fundamental do processo pelos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Somente o contraditório permitirá que o agravado esclareça devidamente os fatos, especialmente se a hipótese versa efetivamente sobre a remuneração do trabalhador autônomo ou profissional liberal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3.12.2010. [2] TJDFT, APC 07187423120218070000, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 8.11.2021; APC 07218711520198070000, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 4.5.2020.